Tribunal: TJBA
Processo: 8009918-53.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009918-53.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA NASCIMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI. e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PASSE LIVRE COM ACOMPANHANTE PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ATRIBUIÇÕES DA ENTIDADE OPERADORA DO TRANSPORTE. RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA APELADA. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA, INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

Trata-se de apelação cível interposta por Maria de Fátima Nascimento, representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus, que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer em desfavor do Município de Ilhéus, para concessão de passe livre com acompanhante à Apelante, mas excluiu a Apelada - ATRANSPI (Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Ilhéus/BA do polo passivo da ação, sob fundamento de ilegitimidade passiva).

A controvérsia recursal reside na análise da legitimidade passiva da ATRANSPI para figurar no polo da demanda que objetiva a efetivação do benefício de gratuidade no transporte coletivo urbano com acompanhante para pessoa com deficiência.

A impugnação à justiça gratuita foi rejeitada, diante da presunção legal de hipossuficiência da parte autora, pessoa natural assistida pela Defensoria Pública, beneficiária do BPC e cadastrada em programas sociais.

Rejeitou-se a preliminar de inépcia da petição inicial, que apresentou os fatos, fundamentos e pedidos com clareza, aptos à formação da relação processual.

Afastou-se também a preliminar de ausência de interesse de agir, pois restou comprovado o indeferimento administrativo e a necessidade da via judicial para garantir o direito pleiteado.

A ATRANSPI detém atribuições operacionais indispensáveis à efetivação do benefício, como a confecção e entrega do cartão eletrônico, além de integrar a Comissão de Avaliação e Controle da Gratuidade. Sua exclusão compromete a efetividade da tutela jurisdicional.

Reconhecida a legitimidade passiva da ATRANSPI, impõe-se a condenação solidária, considerando sua corresponsabilidade na prestação do serviço público.

Os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia são cabíveis, inclusive em desfavor da entidade privada ATRANSPI, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 129).

Recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento:

A ATRANSPI – Associação Profissional das Empresas de Transporte de Passageiros de Ilhéus/BA possui legitimidade passiva para compor o polo de ação que visa à concessão de benefício de gratuidade no transporte coletivo urbano com acompanhante, em razão de sua atribuição operacional essencial à efetivação do direito.

A concessão de passe livre com acompanhante a pessoa com deficiência é direito fundamental vinculado à dignidade da pessoa humana e à promoção da acessibilidade, podendo ser garantido judicialmente.
3. São devidos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia quando atua contra ente federativo diverso ou entidade privada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8009918-53.2023.8.05.0103
em que figura como recorrente
MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO
e como recorridos o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS e a ATRANSPI – ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a sentença, reconhecendo a legitimidade passiva da ATRANSPI, mantendo a procedência do pedido em relação ao Município de Ilhéus, e condenando solidariamente ambos à efetivação do benefício de passe livre com acompanhante, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 03 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado - Substituto de 2° Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator